Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735294-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Em análise dos autos de origem, verifica-se recente decisão em que se reconheceu o sobrestamento da expedição do auto de adjudicação dos imóveis, em virtude de decisão proferida no AgrREsp No 2663164 - DF (2024/0206983-3), que determinou o retorno dos autos à origem para produção de provas referente à fraude em execução que resultou na constrição dos bens. Diante disso, e da iminência do término do prazo de um ano de suspensão dos embargos de terceiro opostos pelo agravante, intime-o para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível perda do objeto do recurso, em que se pleiteou a suspensão dos atos expropriatórios em relação aos mesmos imóveis. Brasília, 21 de maio de 2025 13:55:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador